Tribunal: TJMT
Processo: 1006684-33.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006684-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS RAFAEL MALAGUTI - CPF: 426.411.871-91 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA PARDIM DE FARIAS - CPF: 241.743.861-53 (AGRAVANTE), STIVIE WONDER PARDIM DE FARIAS - CPF: 048.746.271-88 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA COM BASE NO ACERVO HEREDITÁRIO. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E EXISTÊNCIA DE RENDA MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADO. DIFERIMENTO PARA O FINAL DO PROCESSO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 233, § 2º, DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/MT. ART. 290 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve decisão do Juízo de Família e Sucessões que indeferiu a gratuidade da justiça ao espólio e o pedido de diferimento das custas ao final do inventário, determinando o recolhimento inicial com possibilidade de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada iliquidez momentânea do espólio, composto majoritariamente por bens imóveis, autoriza a concessão da gratuidade da justiça ou o diferimento do recolhimento das custas para o final do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações de inventário, o ônus do recolhimento das custas recai sobre o espólio, sendo irrelevante, para fins de gratuidade, a condição econômica pessoal dos herdeiros ou do inventariante.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração idônea de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e da sistemática do CPC, não bastando alegações genéricas de ausência de liquidez.

A existência de
monte-mor
expressivo, estimado em valor superior a quatro milhões de reais, aliada à declaração de renda mensal oriunda de aluguéis, evidencia fluxo financeiro que, ao menos em tese, viabiliza o custeio gradual das despesas processuais.

A autorização de parcelamento das custas configura medida proporcional e adequada, que mitiga o impacto financeiro sem transferir indevidamente o ônus ao erário.

O diferimento do recolhimento das custas ao final do processo encontra vedação expressa no art. 233, § 2º, do Código de Normas da CGJ/MT, em harmonia com o art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição na ausência de preparo.

A vinculação do pagamento das custas à futura alienação de bem do espólio transfere ao Estado risco financeiro incompatível com a sistemática legal, especialmente em demandas sucessórias de tramitação prolongada.

Inexistindo ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Em inventário, a aferição da hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça deve recair sobre o espólio, considerado em sua dimensão patrimonial e financeira global.

A mera alegação de iliquidez de bens imóveis não autoriza a concessão de gratuidade ou o diferimento das custas ao final, quando existente patrimônio expressivo e fluxo financeiro apto a viabilizar o pagamento, ainda que parcelado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 290 e 1.021; Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de agravo interno interposto por
MARIA PEREIRA PARDIM DE FARIAS
e
STIVIE WONDER PARDIM DE FARIAS
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1006684-33.2026.8.11.0000, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cáceres/MT, a qual indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais ao final do inventário, determinando o preparo inicial, com possibilidade de parcelamento.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao equiparar patrimônio a liquidez, afirmando que, embora o espólio possua bens de valor significativo, estes são majoritariamente imóveis, inexistindo disponibilidade financeira imediata para suportar o pagamento das custas. Alegam que a renda proveniente de aluguéis seria precária e integralmente comprometida com despesas ordinárias e fiscais, de modo que a exigência de recolhimento antecipado criaria obstáculo intransponível ao processamento do inventário.

Reiteram o pedido de concessão de efeito suspensivo, ante o risco de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, e pugnam, no mérito, pela reconsideração da decisão agravada, a fim de autorizar o recolhimento das custas ao final do processo ou, subsidiariamente, vinculá-lo à futura alienação de bem do espólio, conforme articulado nas razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
agravo interno interposto por
MARIA PEREIRA PARDIM DE FARIAS
e
STIVIE WONDER PARDIM DE FARIAS
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1006684-33.2026.8.11.0000, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cáceres/MT, a qual indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais ao final do inventário, determinando o preparo inicial, com possibilidade de parcelamento
, nos seguintes termos:

“De início, cumpre assentar que, em ações de inventário, é pacífico o entendimento segundo o qual o pagamento das custas e despesas processuais constitui ônus do espólio, sendo irrelevante, para fins de aferição da hipossuficiência, a condição econômica pessoal do inventariante ou dos herdeiros. A análise, portanto, deve recair sobre o acervo hereditário, considerado em sua dimensão patrimonial global.

Nesse contexto, a concessão da gratuidade da justiça ao espólio exige demonstração idônea e suficiente de incapacidade financeira, não se mostrando bastante a invocação genérica de ausência de liquidez. A mera circunstância de o patrimônio ser composto por bens imóveis não conduz, por si só, ao reconhecimento automático da hipossuficiência, sobretudo quando o acervo apresenta valor significativo.

No caso concreto, verifica-se que o monte partilhável foi estimado em valor superior a quatro milhões de reais, circunstância que, embora não seja elemento absoluto, constitui dado relevante na análise da capacidade econômica do espólio. Soma-se a isso o fato de que
os próprios agravantes declararam a existência de renda mensal oriunda de aluguéis, no importe de R$ 10.500,00
, não havendo, nos autos, comprovação de eventual interrupção desses recebimentos ou demonstração objetiva de comprometimento integral da referida renda com despesas essenciais. Tal circunstância,analisada em conjunto comos demais fatos apresentados e documentos reunidos nos autos,evidencia a existência de fluxo financeiro apto, em tese, a viabilizar o custeio gradual das despesas inerentes ao inventário.

Ademais, revela-se particularmente relevante o fato de que o Juízo de origem, em postura pautada pela razoabilidade e pelo equilíbrio, não exigiu o recolhimento integral e imediato das custas, tendo expressamente autorizado o parcelamento do preparo. Tal providência, longe de representar gravame desproporcional, traduz mecanismo legítimo de acomodação financeira, apto a compatibilizar, de um lado, a necessidade de custeio do serviço jurisdicional e, de outro, a mitigação do impacto econômico sobre o espólio.

Com efeito, o parcelamento das custas constitui solução intermediária que preserva a lógica do sistema,evitando-se a transferência indiscriminada do encargo ao erário, ao mesmo tempo em que se afasta a imposição de pagamento vultoso em parcela única. Trata-se, portanto, de medida que concretiza o princípio da proporcionalidade sob dupla perspectiva, tantofinanceiraquantoinstitucional.

Não bastasse isso, observa-se que há nos autos petição (ID 223440776) por meio da qual foi requerida a retificação do valor da causa, sob o argumento de que teria sido indevidamente considerado o valor correspondente à meação.

Caso acolhida tal pretensão, é evidente que haverá reflexo direto no cálculo das custas processuais, com potencial redução significativa tanto do valor global quanto das parcelas eventualmente devidas, circunstância que, ainda que superveniente, reforça a conclusão de que não se evidencia, no momento, cenário de inviabilidade absoluta do custeio processual.

No que tange especificamente ao pedido de diferimento do recolhimento das custas ao final, melhor sorte não assiste aos agravantes. Isso porque o art. 233, §2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece vedação expressa ao recolhimento de custas ao término da demanda, norma esta que tem sido reiteradamente observada por esta Corte.

A pretensão recursal, nesse ponto, colide frontalmente com a disciplina normativa vigente no âmbito estaduale com os princípios da segurança jurídica e da isonomia, que impõem ao julgador a observância de critérios decisórios estáveis e coerentes, não se mostrando juridicamente viável sua flexibilização no caso concreto.

Não procede, ademais, a alegação de que a observância da referida disciplina normativa representaria indevida prevalência de norma administrativa sobre o direito fundamental de acesso à justiça. Isso porque aexigência de recolhimento das custas iniciais encontra fundamento direto na própria sistemática do Código de Processo Civil, que, em seu art. 290, prevê expressamente o cancelamento da distribuição em caso de ausência de preparo, evidenciando que o pagamento das custas constitui ônus processual legalmente imposto à parte.

Nesse contexto, o regramento contido no Código de Normas, longe de inovar ou restringir direitos, revela-se plenamente harmônico com a disciplina processual vigente.De igual modo, cumpre destacar que o direito fundamental à assistência judiciária gratuita, previsto no art. 5º, incisoLXXIV, da Constituição Federal, condiciona-se à comprovação da insuficiência de recursos, circunstância que, como já exposto, não restou demonstrada de forma idônea nos autos.

Necessárioobservar, ainda, que o diferimento do recolhimento das custas para momento futuro e incerto transfere ao Estado ônus financeiro incompatível com a sistemática legal vigente, ampliando o risco de inadimplemento e enfraquecendo a efetividade do regime de custas processuais.

Tal circunstância se revela ainda mais sensível em demandas de natureza sucessória, cuja tramitação pode se prolongar no tempo, o que reforça a legitimidade da exigência do preparo, ainda que mediante parcelamento, solução que melhor harmoniza os interesses das partes e do erário.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se mostra devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada por esses e seus próprios fundamentos.”

Pois bem.

O agravo interno, como cediço, exige a demonstração objetiva de desacerto, ilegalidade ou inadequação da decisão monocrática, isto é, se persistem os fundamentos jurídicos que justificaram aquela decisão individual, ou se o agravante trouxe elementos suficientes para alterar esse entendimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência de erro na decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça e do diferimento das custas ao final do inventário, à luz da alegada iliquidez momentânea do espólio.

Como se extrai da decisão agravada, o fundamento central para o
des
provimento do agravo de instrumento residiu na ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira do espólio,
especialmente
considerado o valor global do
monte-mor

(
estimado em R$ 4.108.300,00
)
e a existência de renda mensal declarada de R$ 10.500,00, oriunda de aluguéis
, bem como a orientação do ordenamento jurídico no que tange aos requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao espólio
.

De início, cumpre reafirmar que, em ações de inventário, o ônus do recolhimento das custas recai sobre o espólio, e não sobre a pessoa do inventariante ou dos herdeiros. A aferição da hipossuficiência, portanto, deve incidir sobre o acervo hereditário em sua dimensão patrimonial e financeira, não bastando alegações genéricas de ausência de liquidez.

No caso concreto, embora os agravantes insistam na distinção entre patrimônio e disponibilidade imediata de caixa, não trouxeram elementos robustos e objetivos que evidenciem a inviabilidade absoluta de cumprimento da obrigação processual, sobretudo diante da existência de fluxo mensal declarado. A alegação de comprometimento integral dessa renda com despesas ordinárias não veio acompanhada de demonstração contábil suficiente a infirmar a conclusão de que, ao menos de forma parcelada, seria possível o adimplemento das custas.

Aliás, ponto relevante é que
o Juízo de origem, longe de impor exigência desarrazoada, autorizou expressamente o parcelamento das despesas iniciais, solução que se revela compatível com o princípio da proporcionalidade e adequada à realidade apresentada
. Tal medida constitui mecanismo legítimo de acomodação financeira, apto a mitigar eventual impacto econômico sem desonerar indevidamente o sistema de custas.

No tocante ao pedido de diferimento para o final do processo, a decisão monocrática corretamente destacou a existência de vedação expressa no art. 233, §

2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, norma que proíbe o recolhimento de custas ao término da demanda. A disciplina normativa estadual, além de harmônica com o art. 290 do CPC, vem sendo reiteradamente observada por esta Corte, não se configurando hipótese de excepcionalidade apta a justificar sua flexibilização.

Não se pode olvidar que o direito fundamental de acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, não se traduz em isenção automática de custas, mas condiciona-se à comprovação efetiva da insuficiência de recursos. Ausente tal demonstração, não há falar em afronta ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

De outro lado, a proposta subsidiária de vincular o pagamento das custas à futura alienação de bem do espólio, conquanto engenhosa sob o ponto de vista argumentativo, transfere ao Estado risco financeiro incompatível com a sistemática legal vigente, sobretudo em demandas sucessórias, cuja duração pode se estender por longo período, comprometendo a previsibilidade arrecadatória.

Diante desse cenário, não se verifica ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão monocrática agravada. Ao revés, constata-se que o
decisum
enfrentou adequadamente as teses recursais, fundamentando-se
no contexto fático
e na legislação aplicável, inexistindo elemento novo capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada.

Assim, ausentes fundamentos aptos a ensejar a reconsideração, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterad
a
a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026